Tribunal: STF
Processo: Rcl 51440
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Ref.: Petições 55091 e 55307/2022.



    Trata-se de pedidos de tutela provisória incidentais ajuizados por Clarice Pereira Pinto, nos autos da presente reclamação.



    Na petição 55091, de 21.7.2022, a reclamante relata, em suma, que os documentos anexos à referida petição revelam que as autoridades reclamadas, partes ora interessada, teriam se valido de “procedimentos judicias nada ortodoxos e, totalmente, avessos ao escorreito ofício judicante, quando determinou […] o bloqueio judicial, via BACEN/JUD, da conta corrente da Reclamante” e requer a concessão de medida liminar para que sejam tomadas “as efetivas providência judiciais que o caso em tela requer.” (eDOC 113).



    Mediante a Petição 55307, de 23.7.2022, a requerente, em síntese, assevera que o “bloqueio judicial da conta bancária da Reclamante” se deu mediante ato “doloso o qual resta imbuído do propósito de acarretar Prejuízos à reclamante” e requer a concessão de tutela antecipada para efeitos de resguardar a liberdade de ir e vir da reclamante (eDOC 118).



    Os pedidos foram submetidos ao Presidente desta Corte, que proferiu, em 25.7.2022, o seguinte despacho:



    “DESPACHO: A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Encaminhe-se o processo ao Ministro Relator, juízo natural para o exame do feito.”



    É o relatório. Decido.



    In casu, trata-se de reclamação em que se aponta, em suma, que as autoridades reclamadas teriam violado o decido no RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral, e que os juízos reclamados, em diversos momentos processuais, teriam atuado com parcialidade. Requereu-se, ao final, fossem cassados os atos reclamados. (eDOC 1).



    Em 1º de fevereiro de 2022, diante da ininteligibilidade da peça inicial e constatando a ausência de esgotamento da vias ordinárias, neguei seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, § 5º, II, CPC, combinado com o art. 21, § 1º, do RISTF, assentando que (eDOC 59): 



    “Adentrando ao caso concreto, tem-se uma petição inicial de conteúdo confuso, não demonstrando os requisitos legais para a concessão da medida postulada. Não se depreende da exposição o mínimo de elementos necessários à compreensão da matéria e à identificação do que seria o ato impugnado. Além disso, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 492 da repercussão geral.”



    A decisão que negou seguimento à reclamação foi mantida pela Segunda Turma desta Corte na Sessão Virtual de 11 a 18 de março de 2022, nos termos da seguinte ementa (eDOC 90, p. 1):



    “EMENTA : RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 2. Não há como entender percorrido o iter recursal, na hipótese em que, por ocasião do ajuizamento da reclamação, o recurso extraordinário interposto a fim de ver reformada a decisão reclamada sequer havia sido apreciado pelo Juízo de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento com imposição de multa.”



     



    Os embargos de declaração que se seguiram, tidos como protelatórios, foram rejeitados (eDOC 95, p. 1):



    “EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não é suficiente a viabilizar os embargos de declaração. 3. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.”



    Em 8.6.2022 foram opostos novos embargos de declaração e em 13.6.2022, foi protocolado pedido de tutela provisória incidental, Petição 44330/2022 (eDOC 100).



    O pedido de tutela provisória incidental, cujo conteúdo se revela assemelhado aos ora em análise, foi indeferido, ante a ausência de plausibilidade do direito invocado (eDOC 112). Os embargos de declaração, também tidos como protelatórios, foram rejeitados pela Segunda Turma, em Sessão Virtual realizada nos 1º.7.2022 a 5.8.2022, mediante a seguinte decisão:



    “Decisão: A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, com aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 1.7.2022 a 5.8.2022.” (DJe 10.8.2022).



    Na espécie, a inviabilidade da reclamação, confirmada por decisão da Segunda Turma, por não ter a reclamação preenchido o requisito de admissibilidade do art. 988, § 5º, II, CPC, bem como o insucesso dos recursos de embargos de declaração que se seguiram revelam a inexistência de fumus boni iures a respaldar as medidas de urgência intentadas.



    Ausente a probabilidade do direito pleiteado, indefiro o que requerido nas Petições 55091 e 55307/2022.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente